Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO COMO MEDIDA CAUTELAR TÍPICA. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Arresto, medida cautelar típica, consiste na constrição de valores ou bens existentes em nome dos réus, visando assegurar a satisfação de eventual crédito em caso de provimento judicial favorável. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano - arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil
2. A agravante firmou contrato com as agravadas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A, por meio do qual aderiu a Sociedade em Conta de Participação, conforme demonstra o Contrato Social de Sociedade em Conta de Participação colacionado, no qual constam G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), a agravante (sócia investidora) e G44 Brasil S/A (sócio ostensivo e gestor dos investimento).
3. Os documentos que instruem a inicial demonstram que, em 12/12/2019, as empresas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A comunicaram aos sócios investidores o distrato do contrato da Sociedade em Conta de Participação, informando que os valores dos aportes realizados seriam devolvidos de forma escalonada no prazo de 90 dias, ou seja, até 25/2/2020. Entretanto, decorrido o prazo, os valores não foram devolvidos, tendo referidas empresas estabelecido novos prazos, que foram novamente descumpridos.
4. O perigo na demora é evidente, pois as diversas ações judiciais ajuizadas em desfavor de G44 Brasil SCP e de G44 Brasil S/A com contratos semelhantes evidenciam o não atendimento pelas empresas do que contratado, fatos corroborados pelas reportagem que chegam a se referir a esquema de pirâmide financeira praticado pelas rés e a inadimplemento dos contratos, fatos que estão sendo apurados em inquérito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília (2019.01.1.008510-4). Todos esses fatos constituem indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas e riscos de dilapidação do patrimônio pelas agravadas, o que justifica a medida requerida pela agravante para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial em seu favor.
4. Contudo, o arresto pleiteado não pode incidir sobre o patrimônio de todos os agravados (como pretende a agravante), pois o negócio jurídico foi firmado com as agravadas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A. Portanto, em princípio, eventual responsabilização pelo alegado descumprimento do negócio jurídico atinge o patrimônio daqueles que fizeram parte do contrato. Isso porque existência de grupo econômico não é suficiente (§4o do art. 50 do CC) para extensão da responsabilidade a todas as empresas integrantes.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.